Tribunal: STF
Processo: Rcl 60959
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elias Fernandes Rosa alega ter o Tribunal Regional Federal da 1ª Região descumprido, no Processo n. 0005698-03.2012.4.01.4300, a decisão proferida no julgamento da ADO 30.



    Afirma ter o tribunal reclamado julgado improcedente ação que, por ele promovida, buscava a isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e Imposto sobre Operações Financeiras - IOF para aquisição de um veículo zero quilômetro, em função de sua condição de deficiente auditivo. 



    Sustenta que a decisão contraria o julgamento da ADO 30, em que declarada a inconstitucionalidade por omissão da Lei nº 8.989/95, determinando-se a aplicação de seu art. 1º, inciso IV, com a redação dada pela Lei nº 10.690/03, às pessoas com deficiência auditiva, enquanto perdurar a omissão legislativa. 



    Aponta a interposição de recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 339), em decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão reclamado, de forma a conceder ao reclamante a isenção de IPI prevista no art. 1º, IV, da Lei 8.989/1995.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    A questão controvertida suscitada nestes autos diz respeito ao direito de pessoas com deficiência auditiva à isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, a despeito de não figurarem, à época do julgamento questionado, entre as categorias contempladas no art. 1º, IV, da Lei 8.989/1995.



    O acórdão reclamado apoia-se nas seguintes considerações:



    Nos termos do art. 150, § 6º, da CF/88: Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.



    A Lei nº 8.989/1995 dispõe sobre a isenção do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição de automóveis de passageiros, por portadores de deficiência física, nos seguintes termos:



    Art. 1º Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os automóveis de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não superior a 2.000 cm³ (dois mil centímetros cúbicos), de, no mínimo, 4 (quatro) portas, inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustível de origem renovável, sistema reversível de combustão ou híbrido e elétricos, quando adquiridos por: [...]



    IV - pessoas com deficiência física, visual, auditiva e mental severa ou profunda e pessoas com transtorno do espectro autista, diretamente ou por intermédio de seu representante legal; 



    V – (VETADO)



    No presente caso, no que tange à isenção de IPI, a Lei nº 8.989/1995 não previu como beneficiários dessa forma de exclusão do crédito tributário os portadores de deficiência auditiva.



    Em que pese a fundamentação do acórdão questionado, o Supremo Tribunal Federal já havia julgado, à época, a ADO 30, em que determinara a aplicação do art. 1º, inciso IV, Lei 8.989/1995, com a redação dada pela Lei nº 10.690/03, às pessoas com deficiência auditiva, enquanto perdurasse a omissão legislativa, que só findou com a promulgação da Lei 14.287/21, que expressamente incluiu aquelas pessoas no rol do dispositivo. Transcrevo o inteiro teor da ementa então firmada:



    Ação direta de inconstitucionalidade por omissão parcial. Inertia deliberandi. Configuração. Direito Tributário. IPI. Aquisição de veículos automotores. Isenção prevista no art. 1º, IV, da Lei nº 8.989/95. Políticas públicas de natureza constitucional. Omissão quanto a pessoas com deficiência auditiva. Ofensa à dignidade da pessoa humana e aos direitos à mobilidade pessoal, à acessibilidade, à inclusão social e à não discriminação. Direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. Procedência. 



    1. A inertia deliberandi pode configurar omissão passível de ser reputada inconstitucional no caso de os órgãos legislativos não deliberarem dentro de um prazo razoável sobre projeto de lei em tramitação. Precedente: ADI nº 3.682/DF.



     2. A isenção do IPI de que trata o art. 1º, IV, da Lei nº 8.989/95 foi estabelecida como uma forma de realizar políticas públicas de natureza constitucional, consistentes no fortalecimento do processo de inclusão social das pessoas beneficiadas, na facilitação da locomoção dessas pessoas e na melhoria das condições para que elas exerçam suas atividades, busquem atendimento para suas necessidades e alcancem autonomia e independência. 



    3. Estudos demonstram que a deficiência auditiva geralmente traz diversas dificuldades para seus portadores, como comprometimento da coordenação, do ritmo e do equilíbrio, que prejudicam sua locomoção. 



    4. O poder público, ao deixar de incluir as pessoas com deficiência auditiva no rol daquele dispositivo, promoveu políticas públicas de modo incompleto, ofendendo, além da não discriminação, a dignidade da pessoa humana e outros direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como os direitos à mobilidade pessoal com a máxima independência possível, à acessibilidade e à inclusão social. Tal omissão constitui violação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada conforme o art. 5, § 3º, da CF/88. Necessidade do controle jurisdicional. 



    5. Aplicar o benefício fiscal em prol dos deficientes auditivos resultaria, entre outras benéficas consequências, na facilitação de sua mobilidade pessoal - com a isenção do tributo, esse seria o efeito esperado, pois eles poderiam adquirir automóveis mais baratos. O automóvel pode, inclusive, facilitar que crianças com deficiência auditiva tenham acesso a programas de treinamento destinados ao desenvolvimento da coordenação, do ritmo, do equilíbrio etc. 



    6. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade por omissão da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, determinando-se a aplicação de seu art. 1º, inciso IV, com a redação dada pela Lei nº 10.690/03, às pessoas com deficiência auditiva, enquanto perdurar a omissão legislativa. Fica estabelecido o prazo de 18 (dezoito) meses, a contar da data da publicação do acórdão, para que o Congresso Nacional adote as medidas legislativas necessárias a suprir a omissão.



    Manifesto, portanto, o descompasso entre o acórdão reclamado e o julgamento vinculante proferido no âmbito da ADO 30.



    3. Assim sendo, julgo procedente o pedido, para reformar, parcialmente, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região no julgamento da apelação interposta no Processo n. 0005698-03.2012.4.01.4300, de forma a conceder ao reclamante a isenção de IPI prevista no art. 1º, IV, da Lei 8.989/1995.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente